Tribunal: TJDFT
Processo: 0030738-11.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CHEQUE. PROTESTO INDEVIDO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. DECISÃO DO STJ, NO CASO CONCRETO. DANO MORAL PRESUMIDO.

1- Configura dano moral in re ipsa o protesto de título declarado nulo.

2- Levando-se em consideração o grau de lesividade do ato ilícito e a capacidade econômica da parte pagadora, a quantia de R$ 4.000,00 é suficiente para oferecer digna compensação à autora e punir adequadamente o réu por sua conduta lesiva.
3- Prejudicial de prescrição afastada pelo E. STJ. Deu-se provimento ao apelo.